Tribunal: TJMT
Processo: 1013517-72.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013517-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), PL PESQUISA E PRODUCAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 27.222.416/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA NOGUEIRA DE SA CARDOSO COELHO - CPF: 156.686.837-88 (ADVOGADO), GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - CPF: 889.835.601-34 (ADVOGADO), AMANDA MARTINS NAVEGANTES - CPF: 127.207.707-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SETENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013517-72.2023.8.11.0000 -

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN, ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN

AGRAVADO: BASF SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Alto Garças nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas sob o n. º 001642-90.2018.811.0035 ajuizada por PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA. e BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC
,
em que homologou a prova pericial produzida nos autos e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Os agravantes afirmam que “com o falecimento do Agravante Guilherme revoga-se a curadoria especial desempenhada pela Defensoria Pública nos autos de origem, podendo a matéria ser arguida a qualquer tempo, já que a angulação processual não foi realizada conforme as disposições legais do art. 253, §4º do CPC. Por conseguinte, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, a nulidade levantada gerou prejuízo em demasia aos Agravantes que não puderam participar das coletas das amostras, perícia, e tudo quanto envolveu a produção antecipada da prova”.

Diz que “Apesar de os fatos narrados pela Recorrida serem insuficientes para ensejar o deferimento da produção antecipada de provas, por não passar de mera conjectura sem qualquer resquício de prova robusta, resultando em um flagrante abuso de direito, ainda assim foram produzidas, e de forma irregular”.

Aduz que “Outro ponto altamente questionável é de que, a localização da área se deu por oficial de justiça não especialista, que se limitou a utilização de aparelho GPS, sem qualquer qualificação para tal. O manuseio do respectivo aparelho para localizar área que necessita de exata localização, se mostra frágil, pois é certo que, por falta de correta qualificação é possível realizar a coleta do material em local diverso, o que gera imensurável prejuízo ao processo.”

Assevera que “Além da irregularidade quanto ao modo da produção da prova, ela ainda foi produzida totalmente de forma unilateral, o que não é pertinente”

Requer o deferimento do efeito suspensivo do recurso e, ao final, o provimento, a fim de cassar a r. sentença que homologou o laudo pericial e desconsiderá-lo em razão das irregularidades apontadas (id. 171641667).

A liminar foi indeferida (id. 174132191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Alto Garças nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas sob o n. º 001642-90.2018.811.0035 ajuizada por PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA. e BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC
,
em que homologou a prova pericial produzida nos autos e extinguiu o feito com resolução de mérito.

A sentença agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Primeiro, no que tange à reiteração formulada pelos demandados do mesmo pedido levado a efeito pelo membro defensorial, de nulidade da citação por hora certa dos requeridos, em virtude do descumprimento das formalidades exigidas no artigo 253 do CPC, em especial a prevista no § 4º do art. 253 do CPC/2015, haja vista que não constou em nenhum momento da citação fictícia a advertência de eventual nomeação de curador, vale constar que tais argumentos já foram objeto de análise pela douta colega, em decisão proferida a fls. 137/138 do ID 72801288, rejeitando a preliminar suscitada: “(...) 10. É certo que no procedimento de produção antecipada de provas não se admite a apresentação de defesa ou de recurso, conforme a dicção do art. 382, §4º, do novo Código de Processo Civil. 11. Todavia, tal regramento é ineficaz às matérias de defesa do réu que podem ser conhecida de ofício pelo Juiz, nos termos do Enunciado nº 32 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A vedação à apresentação de defesa prevista no art. 382, §4º, do CPC, não impede alegação pelo réu de matérias defensivas conhecíveis de ofício.” 12. Desta feita, tem lugar a nomeação de curador especial ao réu citado por edital ou por hora certa, a fim de garantir o contraditório necessário, ante a ausência de certeza de que os requeridos tiveram ciência da ação proposta. 13. Ademais, a manifestação contrária da parte autora quanto à nomeação de curador especial deveria ter se dado em momento oportuno, não tendo grande relevância tal arguição neste momento processual, vez que se operou a preclusão. 14. Feitas essas considerações, passo a apreciar a preliminar de nulidade da citação por hora certa aventada pelo curador especial, vez que se trata de matéria suscetível de ser conhecida de ofício pelo Juízo. 13. Em que pese as alegações apresentadas, entendo que a nulidade arguida não merece prosperar, isso porque, não parece crível que os requeridos ingressariam no processo caso houvesse a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia. 14. O fato de o Oficial de Justiça não ter feito constar no mandado a advertência de que seria nomeado curador especial se houvesse revelia, por si só, não induz ao reconhecimento da nulidade aventada, porquanto, não se evidencia qualquer prejuízo aos requeridos, que, deram ensejo às frustradas tentativas de citação, por terem se ocultado. Ainda assim, foram devidamente satisfeitas as exigências do art. 254 do CPC, contudo, os réus não compareceram aos autos para acompanhar as diligências, tampouco para indicar assistente técnico e formular quesitos. 15. Insta mencionar, que vigora no sistema processual brasileiro a regra de que, a nulidade dos atos processuais deve ser decretada somente quando houver prejuízo às partes, aplicando-se o princípio da Instrumentalidade das Formas (pas de nulitté sans grief), pois se o ato alcançou a finalidade esperada, ainda que não tenha observado a forma prescrita em lei, deve-se preservá-lo, afastando a decretação de nulidade. 16. Desta feita, primando pelo princípio da instrumentalidade das formas, REJEITO a preliminar agitada pelo curador especial dos réus citados fictamente (...).” Em assim sendo, mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. No que diz respeito à alegação de nulidade da coleta das amostras e, consequentemente, do laudo pericial aportado aos autos, porque realizadas as diligências de forma unilateral e sem a presença dos requeridos, impende salientar o importante fato de o Sr. Diego Schlosser de Freitas ter acompanhado o ato representando ambos, não havendo falar, portanto, que tal coleta foi efetivada sem a participação deles. A certidão do douto oficial de justiça inserida a fl. 112 do ID 72801287 é muito clara neste sentido. Chama atenção, ainda, o fato de os demandados designarem um representante para acompanhar a coleta, logo no início desta demanda – em 18 e 19 de setembro de 2018 – e, ainda assim, alegarem desconhecimento da existência da ação e nunca terem sido encontrados para citação pessoal durante o seu transcurso. Nota-se que os requeridos compareceram apenas e tão somente em 13 de outubro de 2020. Feitas tais considerações, não há como se admitir que os demandados se “valham da própria torpeza”, pois se ocultaram ao longo de todo o trâmite processual, como afirmado pela douta colega em sua decisão de fls. 137/138 do ID 72801288, e somente depois de apresentado o laudo pericial decidiram comparecer, espontaneamente, justamente para alegar a sua nulidade por cerceamento de defesa. Ora, os requeridos se furtam do ato citatório ao longo de dois anos e surgem voluntariamente, no feito, para alegar que todas as diligências são nulas porque eles não estiveram presentes? Eis um claro exemplo de comportamento contraditório, sendo que a necessidade de sua vedação decorre da boa-fé objetiva, na sua função restritiva, aplicável, de igual modo, na seara processual, impedindo que alguém atue de forma contrária aos atos que anteriormente vêm praticando. Venosa leciona em sua obra que o princípio da proibição de comportamento contraditório guarda íntima relação com a vedação de alegação da própria torpeza, nemo auditur turpitudinem allegans (ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza), pois trata-se de princípio geral do direito que se irradia por todo o ordenamento jurídico brasileiro[1]. Dessa forma, não há falar em nulidade da coleta das amostras, nem mesmo do laudo pericial apresentado, máxime considerando que o representante dos requeridos, Sr. Diego Schlosser de Freitas, acompanhou toda a diligência. No que diz respeito ao mérito, o procedimento cautelar de produção antecipada de provas tem por finalidade assegurar, na máxima medida possível, a eficácia prática de uma providência cognitiva ou executiva. Busca, portanto, assegurar a utilidade de um processo de conhecimento ou de execução, quanto à finalidade respectiva de cada um deles. A produção antecipada de provas é a forma disponibilizada pelo legislador para a parte que se vê na necessidade de produzir provas antecipadamente à justa composição da lide, a fim de evitar ou superar perigo de tornar impossível ou deficiente a produção da prova caso tenha que aguardar a propositura da ação principal e a chegada de sua fase instrutória. Pois, há o perigo de se perderem os vestígios necessários à comprovação de fatos que sejam de vital importância ao julgamento da lide. Desse modo, a produção antecipada de provas tem cabimento quando existe o fundado receio de que não se possa fazê-la no momento processual oportuno. Assim, no caso em análise, a medida pleiteada era mais do que necessária, notadamente diante da necessidade de verificação de uso, ou não, da tecnologia das autoras pelos requeridos em suas plantações. Aguardar demasiado tempo permitiria que a colheita de todo o plantio fosse realizada, impossibilitando descobrir se foram utilizadas as sementes com tecnologia geneticamente modificada de propriedade intelectual das requerentes. Dessa forma, tendo sido a prova produzida perante os preceitos legais, não há óbices para a sua homologação, até porque, como cediço, neste procedimento não se admite defesa ou recurso, salvo se for proferida decisão indeferindo totalmente a produção de provas (art. 382, § 4º, CPC). E mais, o procedimento de produção antecipada de provas previsto nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil não comporta instrução processual, nem permite ao juiz se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem acerca das respectivas consequências jurídicas. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC e BASF S.A e HOMOLOGO a prova pericial produzida no presente feito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Outrossim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Considerando que os requeridos impugnaram o laudo pericial produzidos nestes autos, resistindo aos termos da ação, por existir litigiosidade, condeno-os ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com espeque no artigo 85, §§2º e 8º, do CPC. Custas finais, se houverem, a cargo dos demandados.” (ID 171639197),

Segundo dispõe o artigo 1015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Assim, o Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de forma que não havendo a expressa autorização mencionada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há como conhecer do recurso.

Observa-se, que a doutrina é dominante no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva.

Senão vejamos:

“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.”
DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 107.

“3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias em regra. Não se trata de irrecorribilidade de interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.” NELSON NERY JUNIOR, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2015, PÁGINA 2078.

Pretende o agravante
cassar a r. sentença que homologou o laudo pericial, e que pois termo ao processo, portanto,
a tese alegada no presente recurso pode ser objeto de recurso de apelação, de forma que incumbe à parte, querendo, suscitar eventual inconformismo após a sentença, caso venha a sucumbir na demanda, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Vale ainda destacar, que o juiz apreciará a prova pericial na sentença, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.

A mera homologação do laudo em fase de conhecimento não implica procedência ou não da ação, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse diapasão a sentença agravada não produz nenhum prejuízo ao agravante a denotar a urgência a que se refere o precedente acima mencionado. Em outras palavras, a inadequação do presente recurso faz com que as questões ora impugnação não sejam atingidas pela preclusão.

Por essas razões, não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no art. 1.015, do CPC, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, não é possível conhecer do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM FASE DE CONHECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 1.015, CPC/2015. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.1. Deve ser mantida decisão que não conheceu de agravo de instrumento que trata de matéria não prevista no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015.2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0002612-26.2019.8.16.0000 - Mamborê – Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO – J. 10.04.2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA QUE NÃO TRATA DE QUESTÃO DE MÉRITO E, POR ISSO, NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0022293-16.2018.8.16.0000 - Apucarana – Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANE PIERUCCINI – J. 07.08.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. 1. Decisão agravada proferida na vigência do CPC/15 – Não cabimento – Taxatividade do rol elencado no art. 1015 do CPC/15 – Hipótese dos autos que não enseja agravo por instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 1015, XIII do CPC/15. 2. Decisão monocrática, com”. (TJPR - 14ª C.Cível -base no art. 932, III, do CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO 0038265-26.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 17.09.2018)

Ante o exposto, Não Conheço do Agravo do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023